Tribunal: TJDFT
Processo: 0052215-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052215-25.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Encaminhem-se os autos à Contadoria para que se manifeste acerca das considerações tecidas pelo DISTRITO FEDERAL nos IDs 75234909, 75234910 e 75234911, promovendo a retificação dos cálculos, se for o caso. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator